Tribunal: TJDFT
Processo: 0707560-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA HABITACIONAL. UNIÃO. CODHAB. EXECUÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. ATRIBUIÇÃO RESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA.
1. Na hipótese de empreendimento integrante de política habitacional promovida pela Superintendência do Patrimônio da União – SPU, não há como responsabilizar a CODHAB ou a Construtora pela não conclusão de contratação inicialmente esboçada.
2. Recurso conhecido e não provido.